Tribunal: STJ
Processo: 0034633-57.2018.8.19.0210
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2666264 - RJ(2024/0212874-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SPE RESERVA I - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO
LTDA.
ADVOGADOS
: ANTONIO RICARDO CORRÊA DA SILVA JUNIOR -
RJ236892
ANTONIO RICARDO CORREA DA SILVA - RJ079605
PATRICK SILVA CORREA - RJ249287
AGRAVADO
: FABRICIO DE SOUZA XAVIER REIS DOS SANTOS
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO XAVIER REIS DOS SANTOS -
RJ035577
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
PROVAS.
SÚMULA No 211/STJ.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.

DISSÍDIO

SÚMULA
No
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de aclaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Segundo jurisprudência pacífica, a incidência de óbices sumulares obsta
o seguimento do recurso por qualquer das alíneas do permissivo
constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:05:21
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: fd81d3ea-d34e-48df-9337-6ba81334f0db

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2666264 - RJ(2024/0212874-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SPE RESERVA I - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
ADVOGADOS
: ANTONIO RICARDO CORRÊA DA SILVA JUNIOR -
RJ236892
ANTONIO RICARDO CORREA DA SILVA - RJ079605
PATRICK SILVA CORREA - RJ249287
AGRAVADO
: FABRICIO DE SOUZA XAVIER REIS DOS SANTOS
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO XAVIER REIS DOS SANTOS -
RJ035577
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
PROVAS.
SÚMULA No 211/STJ.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.

DISSÍDIO

SÚMULA
No
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de aclaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Segundo jurisprudência pacífica, a incidência de óbices sumulares obsta
o seguimento do recurso por qualquer das alíneas do permissivo
constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por SPE RESERVA I EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA. contra decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo,
fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal,
insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim
ementado:

"Ação de Rescisão Contratual. Relação de Consumo. Promessa de compra e
venda de unidade residencial em empreendimento imobiliário. Rescisão
unilateral por culpa do consumidor. Inadimplência. Sentença de parcial
procedência. Manutenção. Possibilidade da rescisão unilateral por parte do
promitente comprador, em razão de posterior alteração de sua situação
financeira. Restituição das parcelas pagas pelo promissário-comprador, mas
não em sua totalidade, haja vista a incidência de parcela de retenção para
fazer frente ao prejuízo causado com o desgaste da unidade imobiliária e as
despesas com administração, corretagem, propaganda e outras congêneres
suportadas pela empresa vendedora. Incidência da Súmula n.543 do E. STJ.
Percentual que pode variar de 10% a 25% sobre o valor pago. Entendimento
consolidado no E. STJ. Fixação no caso concreto de 25% de retenção.
Percentual adequado. Juros de mora que devem fluir a contar do trânsito em
julgado, em razão da rescisão por culpa do comprador. Aplicação do
Documento eletrônico VDA55327801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:10
Código de Controle do Documento: 887781fc-3eca-4662-a2ad-1b78bad80e65

entendimento firmado pelo E. STJ, no julgamento do R Esp. 1.740.911/DF,
submetido ao rito dos recursos repetitivos. Majoração dos honorários
advocatícios, na forma do art.85, §11, do CPC. Jurisprudência e precedentes
citados: 0040037-97.2015.8.19.0209 - APELAÇÃO. Des(a). JDS ISABELA
PESSANHA CHAGAS - Julgamento:
- VIGÉSIMA QUARTA
10/11/2021
CÂMARA CÍVEL; 0030742-30.2016.8.19.0038 - APELAÇÃO. Des(a). MARIO
ASSIS GONÇALVES - Julgamento:
- VIGÉSIMA QUARTA
29/09/2021
CÂMARA CÍVEL. DESPROVIMENTO DO RECURSO." (e-STJ fls.
)
847/848

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 51 e 63, § 4o, da
2o da
Lei no 4.591/1964,
463, 474 e 475 do Código Civil.
Lei no 4.864/1965,
Insurge-se contra a determinação de devolução das parcelas pagas pelo
promissário-comprador, haja vista a arrematação do imóvel por valor inferior ao
débito e a necessidade de abatimento dos valores referentes aos custos com a
execução extrajudicial.
Assevera que a resilição do contrato se deu por culpa do comprador, que
não adimpliu com a sua parte do contrato, celebrado em caráter irretratável e
irrevogável, sem cláusula de arrependimento.
Insurge-se contra a aplicação da
ao presente caso.
Súmula no 543/STJ
Defende a impossibilidade de devolução das despesas de seguro e custas
rateio.
Sem as contrarrazões, foi negado seguimento ao recurso especial, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que se refere à ofensa aos arts. 51 e 63, § 4o, da
2o
Lei no 4.591/1964,
da
463, 474 e 475 do Código Civil, verifica-se que a matéria
Lei no 4.864/1965,
versada nos dispositivos apontados como violados no recurso especial não foi objeto
de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de declaração.
Ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
Observa-se, ainda, que, de acordo com a jurisprudência deste Superior
Tribunal, a admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no
do CPC, exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de
art. 1.025
violação do
do CPC, o que não é o caso dos autos.
art. 1.022
Quanto ao tema:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ANÁLISE
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. CONTROLE DE LEGALIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADES.
EXISTÊNCIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55327801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:10
Código de Controle do Documento: 887781fc-3eca-4662-a2ad-1b78bad80e65

1. É inviável, em recurso especial, a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da Constituição Federal.
art. 102
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem - quanto à
existência de ilegalidades no plano de recuperação judicial - demandaria
necessariamente novo exame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no
enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.
3. Incide a
na espécie, porquanto ausente o
Súmula 211/STJ,
prequestionamento.
3.1. Importante assinalar que o prequestionamento ficto, previsto no
do
só é admissível quando, após a oposição de
art. 1.025
CPC/2015,
embargos de declaração na origem, a parte insurgente suscitar
violação ao
do mesmo diploma, porquanto somente dessa
art. 1.022
forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e
proceder à supressão de grau, providência não adotada no recurso
especial apresentado.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp 1.813.156/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
3/6/2024,
5/6/2024

Ainda que superado esse óbice, verifica-se que as conclusões do Colegiado
local acerca do mérito da demanda decorreram inquestionavelmente da análise do
contrato firmado entre as partes e do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o
que se pode facilmente aferir a partir da leitura dos fundamentos do julgado atacado,
que ora se colaciona, na parte que interessa:

"(...)
No caso concreto, não restou controvertido o negócio jurídico
firmado entre as partes, de fls.
residindo a discussão sobre a
53/78,
possibilidade da devolução dos valores pagos pela parte autora.
Com efeito, considerando-se fatores externos que, por certo,
podem influir sobre a capacidade econômico-financeira dos adquirentes, bem
como o equilíbrio contratual e a boa-fé que regem as relações negociais, para
evitar-se ainda o enriquecimento indevido, torna-se necessário buscar saída
razoável e justa para ambas as partes (compradores e vendedores) quando
há desistência.
O E. STJ já consolidou o entendimento, segundo o qual, na
hipótese de resolução do contrato de promessa de compra venda de imóvel,
caberá a restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador e,
dependendo de quem tenha dado causa ao desfazimento, ela ocorrerá em
sua integralidade ou parcialmente.
(...)
E, em casos como o dos autos, no qual a rescisão do contrato
ocorre por culpa exclusiva do comprador, como no arrependimento na
compra, a
poderá reter parte do valor pago, para
construtora/fornecedora
ressarcir as despesas administrativas.
Entretanto, não se pode admitir a validade da cláusula contratual
que disponha sobre a irretratabilidade e irrevogabilidade do pacto.
Ora, o contrato em tela é de adesão, não podendo o consumidor
dispor das cláusulas nele inseridas quando do momento da contratação.
Assim, revela-se abusiva a cláusula, eis que coloca o consumidor em
desvantagem exagerada, na forma do art.51, IV, do CDC." (e-STJ fls.
)
851/852

Nesse contexto, denota-se que a reforma desse entendimento demandaria a
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor
dos enunciados das Súmulas nos 5 e 7 deste Superior Tribunal.
Salienta-se que a errônea valoração da prova que dá ensejo à excepcional
intervenção do Superior Tribunal de Justiça na questão decorre de falha na aplicação
Documento eletrônico VDA55327801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:10
Código de Controle do Documento: 887781fc-3eca-4662-a2ad-1b78bad80e65

de norma ou princípio no campo probatório, não das conclusões alcançadas pelas
instâncias ordinárias com base nos elementos informativos do processo.
Ademais, a incidência de óbices sumulares inviabiliza o recurso especial
também pela alínea "c" do permissivo constitucional, restando, portanto, prejudicado
o exame da divergência jurisprudencial.
Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL.
RECUSA
DE
COBERTURA.
TRATAMENTO
DE
MOLÉSTIA
COM
RADIOTERAPIA PELO MÉTODO IMRT. DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE
DOENÇA ONCOLÓGICA RECUSA INDEVIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO
SÚMULA 83/STJ.
OU TESE. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão
constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao
conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282 e
Também não
356/STF.
é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento ficto/implícito.
3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, a falta
de prequestionamento impede o conhecimento do recurso lastreado,
também, na alínea c do permissivo constitucional.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 2.111.679/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
3/6/2024,
5/6/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
EMPRESA
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
1.
AÇÃO
DE
CONHECIMENTO. SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE. 2. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. PEDIDO INCOMPATÍVEL COM O RECOLHIMENTO DO PREPARO
RECURSAL. 3. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E
4. DISSÍDIO
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
3.1. A modificação do entendimento alcançado pelo acórdão estadual (acerca
da abusividade na cobrança dos juros remuneratórios contratados)
demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de fatos e
provas, o que é inviável no âmbito do recurso especial, permanecendo
incólume a aplicação das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A incidência da
impede o conhecimento do
Súmula n. 7/STJ
recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista
.
a situação fática de cada caso
"
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.485.847/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
29/4/2024,
2/5/2024

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
SENTENÇA. CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. TESE DISSOCIADA.
SÚMULA No 282/STF.
MOLDURA
FÁTICA.

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
No
284/STF.
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADA.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. Caracteriza-se a deficiência da fundamentação recursal quando o recurso
especial indica como violado dispositivo legal inexistente, a atrair o óbice da
Súmula no 284/STF.
Documento eletrônico VDA55327801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:10
Código de Controle do Documento: 887781fc-3eca-4662-a2ad-1b78bad80e65

3. É deficiente a fundamentação recursal quando a linha argumentativa
desenvolvida pela parte insurgente se revela incapaz de evidenciar o
malferimento da legislação federal invocada a partir da moldura fática
assentada pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula no 284/STF.
4. A aplicação de óbices sumulares torna prejudicada a análise da
alegada divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma
indicado.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."
(
Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 2.948.683/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
9/2/2026,
12/2/2026

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55327801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:10
Código de Controle do Documento: 887781fc-3eca-4662-a2ad-1b78bad80e65

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.666.264 / RJ
Número Registro: 2024/0212874-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00047353320178190210
00346335720188190210
202424502796
346335720188190210
47353320178190210
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SPE RESERVA I - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
ADVOGADOS : ANTONIO RICARDO CORREA DA SILVA - RJ079605
ANTONIO RICARDO CORRÊA DA SILVA JUNIOR - RJ236892
PATRICK SILVA CORREA - RJ249287
AGRAVADO
: FABRICIO DE SOUZA XAVIER REIS DOS SANTOS
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO XAVIER REIS DOS SANTOS - RJ035577
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56081714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:11:31
Código de Controle do Documento: c5d564b6-86d9-4737-8cba-a2dd3b791905

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:11:31
Código de Controle do Documento: c5d564b6-86d9-4737-8cba-a2dd3b791905